Tribunal: TJDFT
Processo: 0734003-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. PESQUISA DE BENS. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. INEFICÁCIA. MEDIDA ATÍPICA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE VERIFICAÇÃO. LASTREAMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE O DEVEDOR ATUARA COM MALÍCIA, SIMULANDO DISSOLUÇÃO DA VIDA CONJUGAL. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. ENQUADRAMENTO COMO TAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE CONTRA CREDORES. INSTRUMENTO ADEQUADO. AÇÃO AUTÔNOMA. UTILIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA COMO MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO REVOCATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. Não obstante o legislador processual, com pragmatismo e o viso de ultimar a realização do direito, assegurando eficácia ao princípio da razoável duração do processo, autorize a interseção judicial na busca de patrimônio expropriável pertencente ao executado e até mesmo a ultimação de medidas executivas atípicas (CPC, art. 139, II e IV), as medidas devem estar compreendidas no espectro procedimental atinente ao processo.
3. Não se compreende na órbita de cognição do processo executivo a ultimação de medida, com feição preparatória, volvida à investigação da subsistência de fato apto a induzir a subsistência de fraude contra credores, pois a pretensão tem palco e ambiente processual próprios, não sendo passível de ser ao menos qualificada como medida executiva atípica.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.